Tribunal: TJBA
Processo: 8010921-32.2021.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010921-32.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VERALUCIA GOMES CRUZ Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): A2 ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PISO NACIONAL. COMPROVAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PISO A PARTIR DE ABRIL DE 2023. PEQUENA DIFERENÇA PAGA, RETROATIVAMENTE, NO CONTRACHEQUE DE MAIO DE 2023. 13º SALÁRIO DE 2021 QUE DEVE SER PAGO DE FORMA PROPORCIONAL AO MARCO INICIAL - DATA DA IMPETRAÇÃO - ABRIL DE 2021. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TEMA Nº 1.170 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO ABARCADO PELA COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS PELA CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ NOVEMBRO DE 2021. A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021, TAXA SELIC, DE FORMA ÚNICA, NOS TERMOS DO ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. VISTOS, relatados e discutidos esta Impugnação ao Cumprimento de Sentença nº 8010921-32.2021.8.05.0000, sendo Impugnante o ESTADO DA BAHIA e Impugnada VERALUCIA GOMES CRUZ. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, ACOLHER PARCIALMENTE esta Impugnação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator